Tribunal: TJSP
Processo: 1002499-45.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cobrança de dívida prescrita – Sentença de parcial procedência – Inocorrência de danos morais – Sentença mantida – Recursos desprovidos.